Tribunal: TJPA
Processo: 0811492-76.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811492-76.2025.8.14.0401

APELANTE: SARA GAMA DA SILVA, MICHELLE SODRE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou as recorrentes pela prática do crime de organização criminosa (art. 2º, §2º e §4º, I e IV, da Lei nº 12.850/2013), fixando pena de 17 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de dias-multa, com negativa do direito de recorrer em liberdade.

A defesa sustenta excesso na pena-base, ocorrência de bis in idem, ausência de provas para incidência das majorantes e ilegalidade na aplicação cumulativa das causas de aumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a fixação da pena-base acima do mínimo legal foi devidamente fundamentada; (ii) há bis in idem na valoração das circunstâncias judiciais; (iii) estão presentes os requisitos para incidência das causas de aumento previstas na Lei nº 12.850/2013; (iv) é válida a aplicação cumulativa das majorantes na terceira fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exasperação da pena-base encontra fundamento em elementos concretos, notadamente a elevada periculosidade da organização criminosa e a adesão consciente das recorrentes a facção de grande estrutura e impacto social, não se limitando à gravidade abstrata do tipo penal.

Inexistência de bis in idem, pois a valoração negativa decorre de circunstâncias concretas que extrapolam os elementos do tipo.

As causas de aumento relativas ao emprego de arma de fogo, participação de menor e conexão com outras organizações criminosas possuem natureza objetiva e decorrem do modus operandi da organização, sendo desnecessária a prova de atuação individual direta das recorrentes.

A aplicação cumulativa das majorantes é facultada pelo art. 68, parágrafo único, do Código Penal, desde que fundamentada, sendo legítima a incidência sucessiva (“efeito cascata”) diante da pluralidade de circunstâncias agravantes.

Mantido o regime inicial fechado e a negativa do direito de recorrer em liberdade, diante da gravidade concreta e da necessidade de garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença condenatória nos termos do Acórdão.

Tese de julgamento:

A exasperação da pena-base no crime de organização criminosa é válida quando fundada em elementos concretos que evidenciem maior reprovabilidade da conduta.

As majorantes previstas no art. 2º da Lei nº 12.850/2013 incidem sobre todos os integrantes da organização quando demonstrado o modus operandi do grupo.

É admissível a aplicação cumulativa das causas de aumento, inclusive em efeito cascata, desde que haja fundamentação idônea.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §2º, “a”, 59 e 68; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1938284/AC; AgRg no REsp 1925984/PR; AgRg no HC 856382/SC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL (417): 0811492-76.2025.8.14.0401

APELANTE(S): SARA GAMA DA SILVA RODRIGUES

MICHELLE SODRÉ

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelas recorrentes
MICHELLE SODRÉ
e
SARA GAMA DA SILVA RODRIGUES
, contra a sentença (ID 32788980) proferida pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado, que as condenou pela prática delitiva tipificada no art. 2º, §2º e §4º, I e IV, da Lei nº 12.850/2013, às penas definitivas de 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

O Juízo de 1º grau, ainda em sentença, negou ao Apelante o direito de recorrer em liberdade, mantendo na íntegra o decreto preventivo prolatado em momento anterior.

Segundo consta narrado na Denúncia (ID 32788840), oriunda do Inquérito Policial nº 00618/2024.100040-0, as apelantes
Sara Gama da Silva Rodrigues
e
Michelle Sodré
e mais 8 (oito) acusados integravam a organização criminosa autodenominada “Comando Vermelho” (CV ou CVRL), com atuação no Estado do Pará, especialmente no município de Castanhal/PA.

Restou apurado que a referida organização estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, se constituiu com a intenção de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas superam 04 (quatro) anos, com emprego de arma de fogo dentro da ORCRIM, posição de comando, além de contar com a participação de criança ou adolescente e manter conexão com outras organizações criminosas independentes.

A investigação teve início a partir da análise de dados extraídos do aparelho celular smartphone XIAOMI MI 9 – MODEL M1902F1G, IMEI 1: 869890049150414, IMEI 2: 869890049150422, pertencente à Klacirlene Vale de Araújo, tudo em conformidade com decisão do Poder Judiciário que autorizou a extração e o compartilhamento (ID 114244400). No referido celular constam diversos cadastros de integrantes da facção criminosa Comando Vermelho.

Somando-se ao trabalho de análise dos dados extraídos do aparelho telefônico compartilhado, há também levantamento de campo, com a coleta de dados sobre os Apelantes e demais acusados, bem como diligências em fontes abertas e fechadas disponíveis à Polícia Civil do Estado do Pará.

Em relação as Apelantes, restou demonstrado por meio dos dados extraídos do aparelho celular de Klacirlene Vale de Araújo, que a apelante
Sara Gama da Silva
, vulgo “IRSGPJL”, integra a facção criminosa Comando Vermelho desde 2020 e a apelante
Michelle Sodré
, vulgo “Michelinha da Golada”, integra a referida facção criminosa desde 2018.

Denúncia foi recebida em 24/02/2025 (ID 32788842).

Em 09/06/2025 (ID 32788929), o Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado determinou o desmembramento dos autos em relação aos acusados, permanecendo nos presentes autos apenas as apelantes
Sara Gama da Silva Rodrigues
e
Michelle Sodré
.

Após regular tramitação processual, o Juízo de 1º grau, prolatou sentença (ID 32788980) em 26/11/2025, onde reconheceu a materialidade e autoria delitivas, fixou as penas-base acima do mínimo legal e aplicou causas de aumento em razão do emprego de arma de fogo, participação de menor e conexão com outras organizações criminosas, resultando na pena definitiva acima indicada.

Inconformado com o édito condenatório, as apelantes
Sara Gama da Silva Rodrigues
e
Michelle Sodré
, interpuseram recurso de apelação (ID 32788996), com razões apresentadas em 12/12/2025, onde pugnou pela necessidade de reforma da sentença, arguindo a fixação desproporcional da pena-base com fundamentação inidônea e ocorrência de
bis in idem
, bem como a ausência de provas concretas para a incidência das causas de aumento previstas na Lei nº 12.850/2013, além de erro no cálculo da dosimetria, em razão do alegado efeito cascata, pugnando, ao final, pela redução da pena ao mínimo legal ou pela exclusão das majorantes aplicadas.

A Promotoria de Justiça, apresentou contrarrazões (ID 32789002), nas quais refuta integralmente os argumentos defensivos, sustentando a adequação da dosimetria da pena, a existência de fundamentação concreta para a exasperação da pena-base e a legitimidade da incidência das causas de aumento, diante do contexto fático-probatório que evidencia a atuação das Recorrentes em organização criminosa estruturada, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença condenatória.

O Ministério Público de 2º grau, em parecer (ID 34593824), manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, reiterando a suficiência do conjunto probatório quanto à autoria e materialidade delitivas, bem como a correção da dosimetria da pena aplicada, destacando que as circunstâncias judiciais e as majorantes foram devidamente fundamentadas com base em elementos concretos dos autos.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação em todos os seus termos.

II. MÉRITO:

A defesa das apelantes Sara Gama da Silva Rodrigues e Michelle Sodré se insurge, exclusivamente, contra à dosimetria da pena, que a defesa considera excessiva e aplicada em desacordo com os princípios legais.

As teses defensivas serão analisadas de forma pormenorizada nos tópicos a seguir.

Da Alegada Nulidade na Fixação da Pena-Base e do Pedido de Redução ao Mínimo Legal. Fundamentação inidônea e ocorrência de
bis in idem
:

A primeira tese defensiva sustenta que a fixação da pena-base no patamar máximo de 08 (oito) anos de reclusão foi indevida, argumentando que o juízo sentenciante se utilizou de fundamentação inidônea e incorreu em
bis in idem
.

Segundo a defesa, a alta periculosidade, o poder de intimidação e a prática de crimes violentos pela organização criminosa do Comando Vermelho, são características inerentes ao próprio tipo penal do artigo 2º da Lei nº 12.850/2013, não podendo ser utilizadas para exasperar a pena na primeira fase da dosimetria.

Contudo, a análise cuidadosa da sentença condenatória revela que o juízo de 1º grau não se limitou a tratar da gravidade abstrata do delito. Pelo contrário, a decisão fundamentou a exasperação da pena-base na culpabilidade exacerbada e nas circunstâncias concretas e desfavoráveis do crime, que efetivamente extrapolam os elementos mínimos do tipo penal.

O artigo 59 do Código Penal estabelece que o magistrado, para fixar a pena-base, deve atender a um conjunto de vetores, como a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime.

A culpabilidade, nesse contexto, refere-se ao grau de reprovabilidade da conduta do agente no caso concreto. As circunstâncias do crime dizem respeito aos elementos acidentais que não integram a estrutura do tipo penal, mas que o rodeiam e influenciam sua gravidade.

No caso em tela, o juízo
a quo
destacou que as Apelantes não se limitaram a integrar uma organização criminosa qualquer. Elas aderiram, de forma voluntária e consciente, a uma das mais notórias e violentas facções do país, o Comando Vermelho, cuja estrutura hierarquizada, poder bélico, expansão territorial e capacidade de gerar terror social, são fatos de amplo conhecimento e que conferem à conduta um desvalor muito superior ao que se espera da mera integração a um grupo criminoso.

Dessa forma, não há que se falar em
bis in idem
.

O tipo penal do artigo 2º da Lei nº 12.850/2013 define organização criminosa como a “
associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional
”.

De modo que, esses são os elementos mínimos para a configuração do crime. No entanto, a lei não impede que o julgador, ao analisar o caso concreto, constate que a organização específica integrada pelo réu possui um grau de sofisticação, periculosidade e impacto social muito superior ao mínimo exigido pela norma. Cito julgado:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. DOSIMETRIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ART. 2.º, DA LEI N. 12 .850/2013. CULPABILIDADE. DESVALOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS. BIS IN IDEM. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NEGATIVAÇÃO. FUNDAMENTO GENÉRICO E INERENTE AO TIPO PENAL. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. EXASPERAÇÃO CUMULATIVA. JUSTIFICATIVA CONCRETA. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO, COM EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU.
1. O fato de que a organização criminosa, pela qual foi o Recorrente condenado por integrar, é altamente estruturada, sendo dedicada à prática de diversos delitos graves, no caso, o Primeiro Comando da Capital "PCC", é elemento concreto apto a demonstrar um maior grau de reprovabilidade da conduta e justificar a negativação da culpabilidade.
2. A negativação dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime, não obstante seja concreta, constituiu apenas em paráfrases dos fundamentos que levaram à negativação da culpabilidade, estando evidenciado o indevido bis in idem na atribuição de desvalor a essas circunstâncias. 3. A afirmação de que teria ocorrido aumento na quantidade de crimes, sem a indicação de nenhum dado concreto, tem caráter vago e genérico e, não demonstraria uma extrapolação do tipo penal de organização criminosa, não justificando a negativação das consequências do crime. 4. Em se tratando de causas de aumento previstas no próprio tipo penal, seja na parte especial do Código Penal ou em legislação extravagante, a sua aplicação cumulativa exige fundamentação concreta. Precedentes desta Corte Superior. 5. Na situação dos autos, não houve nenhuma justificativa concreta para a aplicação cumulativa das causas de aumento do emprego de arma de fogo, da participação da criança e de adolescente e a da conexão com outras organizações criminosas, tendo o Julgado singular, inclusive, fixado todas no mínimo, destacando que nada nelas fugiria do normal ou ordinário para o crime. 6. Ausente a fundamentação concreta para a aplicação cumulativa, pela regra do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, deve prevalecer a causa de aumento pela qual se fez maior exasperação da pena que, no caso, é a referente ao emprego de arma de fogo. 7. Pela incidência da regra do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, deve prevalecer tão-somente um aumento, e sendo todos iguais, aplica-se apenas um deles. 8. A negativação dos motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem assim a cumulação das causas de aumento, para o Corréu, teve idêntica fundamentação àquela utilizada para o Recorrente, motivo pelo qual lhe devem ser estendidos os efeitos do acolhimento parcial da insurgência defensiva, por força do art. 580 do Código de Processo Penal. 9. Recurso especial parcialmente provido para excluir a negativação, dos motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem assim afastar a aplicação cumulativa da exasperação decorrente das causas de aumento, tudo com extensão dos efeitos ao Corréu NAIKSON DE ALMEIDA MAIA, na forma do art. 580 do Código de Processo Penal, ficando as reprimendas redimensionadas nos termos do voto. (STJ - REsp: 1938284 AC 2021/0146520-9, Data de Julgamento: 28/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022)

Portanto, integrar um grupo criminoso recém-formado e com atuação local restrita não possui o mesmo grau de reprovabilidade de integrar uma megaestrutura criminosa como o Comando Vermelho, que desafia o próprio Estado, controla territórios, movimenta cifras milionárias e é responsável por uma espiral de violência que afeta toda a coletividade.

A sentença, ao valorar negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime, levou em consideração precisamente essa gravidade concreta, quando destacou o fato da organização ser “
reconhecida nacional e internacionalmente pelo elevado grau de periculosidade e notório poder de intimidação, bem como pela prática de crimes excessivamente violentos, perpetrados com extrema audácia
”.

Tal fundamentação não é genérica nem abstrata, ela se ancora em um contexto fático específico e de notório conhecimento, que qualifica a conduta das Apelantes como especialmente grave, sendo que a adesão a tal estrutura criminosa, representa um maior desprezo pela ordem jurídica e um risco muito mais acentuado à paz pública.

Desse modo, a exasperação da pena-base não decorre da simples subsunção do fato à norma, mas da análise do desvalor concreto da ação, em perfeita consonância com o princípio da individualização da pena.

Assim, a decisão do juízo de primeiro grau está correta e devidamente fundamentada, não havendo qualquer ilegalidade ou
bis in idem
a ser reconhecido. A fixação da pena-base no patamar máximo, diante da extrema gravidade concreta da conduta, mostra-se proporcional e justificada.

Da Manutenção das Causas de Aumento de Pena:

A defesa se insurge, em seguida, contra a aplicação das causas de aumento de pena previstas nos parágrafos 2º (emprego de arma de fogo) e 4º, incisos I (participação de criança ou adolescente) e IV (conexão com outras organizações criminosas), do artigo 2º da Lei nº 12.850/2013.

Argumenta a defesa de que há ausência de prova concreta nos autos de que as Apelantes, pessoal e diretamente, tenham empregado armas, cooptado menores ou estabelecido conexões com outras facções, alegando ser inadmissível a condenação com base no “
fato público e notório
” de que a organização criminosa assim atua.

Contudo, a referida tese defensiva não merece prosperar.

O delito de organização criminosa é, por sua própria natureza, um delito de concurso necessário, plurissubjetivo e de caráter estável e permanente.

A estrutura da organização e o
modus operandi
do crime organizado são elementos que se comunicam a todos os seus integrantes, pois é justamente a essa estrutura e a esses métodos que eles aderem voluntária e conscientemente.

De modo que, a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no §2º, não exige, para sua configuração, que cada um dos membros da organização seja flagrado portando uma arma.

A majorante incide se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo, logo, trata-se de uma circunstância de caráter objetivo, que diz respeito ao modo de operação do grupo como um todo.

Por consequência, a partir do momento em que um agente decide integrar uma organização que sabidamente é armada e utiliza a violência e o poder bélico, como ferramentas para a consecução de seus objetivos, ele assume e contribui para essa característica do grupo, devendo responder por essa maior gravidade. Cito julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA DA PENA. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O art. 68, parágrafo único do CP visa garantir ao condenado a aplicação individualizada da pena, de forma proporcional e razoável. Exige-se, para o aumento cumulativo, fundamentação concreta e idônea, como no caso dos autos - lembrando que o acórdão reconheceu a fundamentação idônea, vedando tão somente a cumulação -, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal. Precedentes. 2. A sentença, confirmada pelo acórdão impugnado, como bem evidenciado na transcrição da terceira fase da dosimetria, constatou a existência de duas majorantes:
a) art. 2º, § 2º, da Lei n. 12 .850/2013 (emprego de arma de fogo na atuação da organização criminosa) e b) art. 2º, § 4º, IV, da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa com conexão com outras organizações criminosas). 3. Em função de ter sido demonstrado que "a organização criminosa do PCC utiliza arma de fogo tanto para o cometimento de crimes patrimoniais e tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, quanto para empreender o tráfico de

armas de grande porte e poder de fogo", a sentença entendeu que "o aumento deve incidir pela metade (1/2)
". Ao mesmo tempo, por ter restado comprovado que "a organização criminosa do PCC mantinha contato com diversas outras organizações criminosas, tais como PGC (Primeiro Grupo Catarinense), PCP (Primeiro Comando do Paraná), CV (Comando Vermelho), FDN (Filhos do Norte), entre outras", a sentença entendeu que "incidirá aumento na fração de 1/2 (um meio)". 4. Tal entendimento vai ao encontro com o entendimento desta Corte Superior - de que a interpretação correta do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, permite a aplicação de duas causas de aumento quando existe fundamentação concreta para tanto. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1925984 PR 2021/0066095-0, Data de Julgamento: 13/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2023)

No caso dos autos, é fato público e notório, como bem demonstrado no conteúdo probatório contido nos autos, que a organização criminosa do Comando Vermelho é uma facção criminosa fortemente armada.

De modo que, a investigação, que deu origem à denúncia, já mencionava a atuação violenta e armada do grupo, tendo as provas contidas nos autos demonstrado que as Apelantes se filiaram a estrutura de modo voluntário, se submetendo a todas as ações delitivas praticadas dentro do Comando Vermelho.

Portanto, exigir a prova de que as Apelantes pessoalmente portaram uma arma para a incidência da majorante, seria esvaziar o sentido da norma e ignorar a natureza coletiva do delito.

A periculosidade do agente que integra uma organização armada é intrinsecamente maior, independentemente de sua função específica, pois ele se beneficia e reforça a estrutura de poder que se sustenta no uso de armas.

O mesmo raciocínio se aplica às majorantes da participação de criança ou adolescente, prevista no §4º, I e da conexão com outras organizações criminosas independentes, tipificado no §4º, IV, ambos do referido normativo.

A denúncia já narrava a incidência das referidas qualificadoras como características da atuação do Comando Vermelho. E a sentença, por sua vez, reconheceu que é consabido que a organização criminosa denominada comando vermelho mantém conexão com outras organizações criminosas independentes, sendo de sabença geral, outrossim, que a mencionada organização criminosa coopta adolescentes.

A responsabilidade penal aqui não é objetiva, mas decorre da adesão consciente a uma organização cujas características e métodos são conhecidos.

De modo que, ao ingressar no Comando Vermelho, as Apelantes passaram a fazer parte de uma engrenagem criminosa que, para se fortalecer e expandir, recorre ao recrutamento de jovens e estabelece alianças ou conflitos com outros grupos criminosos.

A participação das Apelantes, ainda que em funções não relacionadas diretamente a essas atividades, contribui para a manutenção e o fortalecimento do todo, e, portanto, elas devem responder pela complexidade e gravidade integral da organização à qual se filiaram.

Nesse sentido, cito julgado:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se questiona a dosimetria da pena aplicada ao agravante, condenado por integrar organização criminosa, com agravantes de liderança e uso de arma de fogo. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se houve bis in idem na negativação da culpabilidade e na aplicação da agravante de liderança, além da adequação das majorantes e do quantum de aumento aplicado na dosimetria da pena. 3. A questão em discussão também envolve a análise da fundamentação utilizada para a exasperação da pena-base. III. Razões de decidir4. A fundamentação para a exasperação da pena-base foi considerada idônea, baseada em elementos concretos, como a alta periculosidade da organização criminosa e a intensa dedicação do agravante à liderança do grupo .5. Não se constatou bis in idem na negativação da culpabilidade e na aplicação da agravante de liderança, pois foram considerados elementos distintos para cada circunstância.6. As majorantes do uso de arma, envolvimento de adolescente e conexão com outras organizações criminosas foram devidamente fundamentadas, com base em provas concretas e peculiaridades do caso .7. A revisão da dosimetria da pena em habeas corpus é restrita a casos de flagrante ilegalidade, o que não foi demonstrado no presente caso. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A exasperação da pena-base deve ser fundamentada em elementos concretos e idôneos, respeitando a discricionariedade do julgador. 2. Não há bis in idem quando a negativação da culpabilidade e a aplicação da agravante de liderança são baseadas em elementos distintos. 3. A revisão da dosimetria da pena em habeas corpus é restrita a casos de flagrante ilegalidade". Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 428 .562/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/06/2018; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1595637/CE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 22/08/2018; STJ, AgRg no AgRg no HC n. 686.629/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 24/4/2023. (STJ - AgRg no HC: 856382 SC 2023/0344842-2, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025)

Dessa forma, a prova de que a organização criminosa Comando Vermelho atua de forma armada, coopta menores e possui conexões com outras facções é suficiente para fazer incidir as respectivas majorantes sobre todos os seus integrantes, sendo desnecessária a prova da participação individualizada de cada um em tais condutas.

Por essas razões, a sentença deve ser mantida neste ponto, sendo correta a incidência das causas de aumento de pena referidas.

Do Cálculo da Pena na Terceira Fase e da Alegada Ocorrência de “Efeito Cascata”:

De forma subsidiária, a defesa requer a reforma do cálculo da terceira fase da dosimetria, argumentando que a aplicação sucessiva e cumulativa das causas de aumento, o chamado “efeito cascata” é ilegal e desproporcional.

Postula a defesa, a aplicação do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, para que incida apenas a causa que mais aumente a pena, no caso, a de 2/3, ou, alternativamente, que as frações de aumento não incidam uma sobre a outra.

Novamente, sem razão a defesa.

O artigo 68,
caput
, do Código Penal estabelece o sistema trifásico para o cálculo da pena, de modo que, o seu parágrafo único dispõe que “
no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua
”.

A interpretação consolidada do referido dispositivo é a de que ele confere ao magistrado uma faculdade, e não uma obrigação. O uso do verbo “pode”, indica que o juiz, diante da gravidade concreta do caso, tem a discricionariedade de aplicar as majorantes de forma cumulativa, desde que o faça de maneira fundamentada. Cito julgado:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELAS MAJORANTES DO ROUBO. ART. 68 PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. MOTIVAÇÃO CONCRETA PARA A APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. AUMENTO EM CASCATA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais (AgRg no HC n. 644.572/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe 15/3/2021). Assim, é legítima a aplicação cumulada das majorantes, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, destacado especialmente por elementos como o modus operandi do delito. 2. No presente caso, observa-se que as instâncias ordinárias fundamentaram adequadamente o emprego cumulativo das majorantes previstas no § 2º, inciso II, e no § 2º-A, inciso I, ambos do art. 157 do Código Penal, exigindo-se uma sanção mais rigorosa, pois a empreitada envolveu quatro agentes, com importante divisão de tarefas estabelecida entre eles, a contar com uma motorista pronta para dar fuga ao bando que adentrou a residência e um agente exclusivamente responsável para o monitoramento da movimentação na parte externa da casa, a fim de evitar eventuais abordagens policiais, além do fato da arma de fogo ter sido apontada para a cabeça da ofendida Bruna Iraci Kleinschimidt que veio a desmaiar e precisou de atendimento médico de urgência em razão dos fatos, justificando a cumulação.
3. A cumulação das causas de aumento do concurso de pessoas e do uso de arma de fogo (art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, I, do CP) é feita de forma sucessiva ou de "efeito cascata", assim como realizado pela Corte de origem, ou seja, primeiro, aplica-se uma causa de aumento e, sobre esse resultado, utiliza-se a outra. 4. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 2162319 SC 2024/0293075-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 07/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/10/2024)

A aplicação de uma única causa de aumento é a regra geral, mas a cumulação é perfeitamente possível e, em certos casos, necessária para garantir a devida reprovação do delito.

No presente caso, o juízo sentenciante, embora não tenha detalhado exaustivamente a razão da cumulação, agiu de forma acertada ao aplicar sucessivamente as frações de aumento.

A conduta das Apelantes foi qualificada por um conjunto de circunstâncias que denotam especial gravidade, a organização era armada, envolvia menores e mantinha conexões com outros grupos. Cada uma dessas características representa um desvalor autônomo e significativo, que justifica um incremento na pena.

De modo que, limitar o aumento a uma única fração, significaria ignorar a gravidade adicional representada pelo emprego de arma de fogo, tratando de forma idêntica a conduta de integrar uma organização criminosa desarmada que coopta menores e a conduta de integrar uma organização que, além de cooptar menores, é também fortemente armada.

A aplicação cumulativa, no referido cenário, é o que melhor atende ao princípio da proporcionalidade e da individualização da pena.

A metodologia de cálculo empregada, com aplicação da primeira fração sobre a pena intermediária e da segunda fração sobre o resultado já majorado, é a que decorre logicamente do sistema de sucessão de fases e não representa qualquer ilegalidade, sendo o chamado critério da incidência em cascata, que é amplamente admitido quando há fundamentação para a cumulação das majorantes.

A gravidade concreta, evidenciada pela pluralidade de causas de aumento, justifica o resultado mais severo.

Portanto, não há erro no cálculo dosimétrico realizado na sentença, que se mostra correto, fundamentado e proporcional à gravidade das condutas praticadas.

Por fim, considerando a manutenção integral da pena no patamar de 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser o fechado, nos exatos termos do artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal, não havendo qualquer alteração a ser feita neste ponto.

Da mesma forma, a negativa do direito de recorrer em liberdade foi devidamente fundamentada na persistência dos requisitos da prisão preventiva, especialmente a garantia da ordem pública, dada a periculosidade concreta das Apelantes, evidenciada pela integração a uma das mais perigosas organizações criminosas do país.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação
e no mérito
NEGO PROVIMENTO
, para que seja mantida integralmente a sentença de 1º grau, que condenou as apelantes
Sara Gama da Silva Rodrigues
e
Michelle Sodré
, pela prática dos crimes tipificados nos art. 2º, §2º e §4º, I e IV, da Lei nº 12.850/2013, às penas definitivas de 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 09/06/2026